Tribunal: TJDFT
Processo: 0747325-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747325-21.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA OLIVEIRA DE ARAÚJO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0712099-49.2024.8.07.0001, promovida por BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 214988630 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, determinando o prosseguimento da execução. No agravo de instrumento interposto, a agravante aponta que firmou contrato de honorários advocatícios com o agravado, para sua defesa em ação de execução proposta pelo Banco Santander (Processo no 0703746-65.2021.8.07.0020). Relata que, no processo de origem, o agravado pleiteia o recebimento de valor ajustado no acordo. Sustenta que quitou a obrigação principal do contrato de honorários, sendo o crédito executado inexigível, por se tratar de honorários decorrentes de cláusula acessória, que somente teria validade caso o acordo firmado com o Banco exequente tivesse resolvido a execução, o que não ocorreu. Aduz que o exequente deixou de representá-la após firmado o acordo com o Banco e que este acordo não mais vigora, em razão de sua inadimplência, tendo sido retomada a execução. Ao final, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de determinar o recebimento e processamento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução. Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade de justiça para que não seja compelida ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem, ou, em caso de negativa, o parcelamento das custas, emolumentos, despesas e honorários. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 66038412, determinou que a recorrente esclarecesse a atividade laborativa que exerce e apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como a declaração de pobreza, os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda (IRPF), extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e faturas de cartões de crédito, dentre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. A agravante deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação dos documentos, consoante a certidão de ID 66491439. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados no processo originário não revelam que a agravante preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não obstante a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento. Observa-se que a agravante não esclarece a sua renda mensal, tampouco a demonstra documentalmente. Ademais, registra-se que não fora acostada a declaração de pobreza. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão agravada ou a concessão da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, apenas em sede recursal. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 às 10:22:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.